Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738701-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ALEX JOSE GUEDES AGRAVADO: ALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, ALDO RODRIGUES PEREIRA, ANTONINA DE MELO RODRIGUES, SUELEM RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como postergou a análise do pedido de levantamento da quantia incontroversa para o julgamento de mérito do respectivo recurso (ID 31281732). O recorrente tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de levantamento da quantia incontroversa. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. A despeito de noticiada a existência de erro material no pedido formulado pelo agravante, registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, especialmente a abertura do contraditório com o transcurso do prazo para contrarrazões. Mantenho a decisão de ID 31281732. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator